Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-64.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000569-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), LUANA CAMPOS BENEDIX - CPF: 044.795.041-09 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
— CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO — PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

— MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO COM VISTAS AO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO — CONDENAÇÃO RATIFICADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA E TRANSITADA EM JULGADO — ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO — COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APRECIAR O PETITÓRIO DEFENSIVO — MEDIDAS TOMADAS PELO D. JUÍZO
A QUO
PARA VIABILIZAR A INSTAURAÇÃO DO PEP — MANDADO DE PRISÃO AINDA PENDENTE DE CUMPRIMENTO — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" — INVIÁVEL A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA BENESSE PLEITEADA —PRECEDENTES DO C. STJ —
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Preliminares:

Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite, em sede de
habeas corpus
, a apreciação de pedidos não deduzidos perante a d. autoridade competente, sob pena de indevida supressão de instância; sendo possível, todavia, a concessão da ordem de ofício, caso haja flagrante ilegalidade.

2.

Determinada a expedição de mandado de prisão com vistas ao início de cumprimento de pena em regime inicial fechado, a partir do trânsito em julgado da condenação criminal da paciente, evidente que se encontra encerrada a competência do d. juízo acoimado coator, devendo o pleito de prisão domiciliar ser deduzido, por conseguinte, perante o d. Juízo da Execução. Nesse contexto, insta sublinhar que, na instância singela, o d. juízo
a quo
vem adotando todas as providências para viabilizar a instauração do processo executivo de pena correspondente, por meio da imediata formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, ainda que se encontre pendente de cumprimento o mandado de prisão outrora expedido em desfavor da paciente.

4.

É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças menores de 12 (doze) anos, subsistindo, todavia, situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas, precisamente como no caso dos autos, em que se cuida de paciente com aparente envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho; circunstância já reconhecida pelo c. STJ como excepcionalidade apta a afastar o deferimento da benesse da prisão domiciliar, devendo ser a matéria, por conseguinte, melhor apreciada pelo d. juízo natural da causa.

5.

Ordem extinta sem resolução meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1000569-64.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. JEFFERSON SANTOS DA SILVA

PACIENTE:

LUANA CAMPOS BENEDIX

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente, com vistas ao início do
cumprimento de pena em regime inicial fechado
, nos autos da Ação Penal n. 1018262-57.2021.8.11.0003 (PJe), em que sentenciada pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
,
e pelo
art. 349-A do Código Penal.

Dessume-se dos autos que a paciente, condenada em primeira instância, teve garantido seu direito de recorrer em liberdade, ao que se seguiu a interposição de apelação criminal perante esta eg. Corte de Justiça, no bojo da qual se pleiteou a reforma da decisão, com vistas à
absolvição
e,
subsidiariamente
, à concessão de
prisão domiciliar
, por se tratar de mãe de 04 (quatro) filhos.

O recurso defensivo restou
parcialmente conhecido
e, nessa extensão,
desprovido
, com a ratificação da sentença condenatória em todos os seus termos; tendo se asseverado a
inadmissibilidade
do pleito de prisão domiciliar, haja vista a liberdade provisória garantida à increpada à época.

Com o trânsito em julgado da decisão e o retorno dos autos à primeira instância, encontrando-se o feito na iminência do cumprimento de
mandado de prisão para início do cumprimento da pena
, suscita o d. causídico impetrante, nesse contexto, a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de
ilegalidade do recolhimento da paciente ao cárcere
, por se tratar de mãe responsável por seus 04 (quatro) filhos pequenos, pelo que lhe seria devida a concessão de
prisão domiciliar
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti
“
expedido contramandado de prisão e/ou conversão em prisão domiciliar à paciente
”. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 198258668 a ID 198258674.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 198536166), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 199278654.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 202191169).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que assiste integral razão ao d. juízo
a quo
ao asseverar sua
incompetência
para apreciar o pleito de concessão de
prisão domiciliar
in casu
, uma vez que, encerrado o processo de conhecimento, com o
trânsito em julgado
da sentença condenatória, compete ao
d. Juízo da Execução Penal
a apreciação de eventual pedido nesse sentido.

Com efeito, cuida-se de entendimento já externalizando por esta eg. Corte de Justiça ao
não
conhecer, em parte
, do recurso de apelação criminal interposto, à época, pela i. Defesa da paciente, oportunidade em que se consignou que, “
[...] ainda que mantido por esta instância revisora o regime prisional fechado para a condenada iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta no édito condenatório,
por não ter sido o pleito de prisão domiciliar submetido à prévia análise do d. juízo singular, impede-se o exame da matéria diretamente por este e. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância
” (Apelação Criminal n. 1018262-57.2021.8.11.0003).

Afinal, ainda que seja
desnecessária
a comprovação do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, em primeiro grau, para que esta eg. Corte de Justiça possa admitir o processamento do
habeas corpus
que ataca o suposto constrangimento ilegal consistente na própria imposição da medida constritiva

(
vide
(N.U 1023271-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022);
tal situação não se estende a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, estou convencido de que
a apreciação do pedido formulado pelo impetrante ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o próprio direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, considero crucial consignar que, nos autos originários, com vistas a viabilizar a apresentação do petitório defensivo ao d. juízo competente, o d. juízo
a quo
determinou a imediata
formação, expedição e encaminhamento de guia de execução penal definitiva
, ainda que
pendente de cumprimento o mandado de prisão
outrora expedido, oportunidade em que a d. magistrada singular asseverou,
in verbis
, que “
[...] o presente caso revela
situação excepcionalíssima a justificar a expedição de guia executiva definitiva independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a fim de que sejam analisados os benefícios executórios pleiteados pela defesa
”.

Em síntese, cuida-se de pleito que comporta apreciação pelo d. Juízo da Execução Penal, perante o qual ainda não foi devidamente deduzido, de forma a tornar
inviável
sua apreciação diretamente por esta eg. Corte de Justiça
.
Inobstante, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro não visualizar qualquer
eventual

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
que enseje a
concessão de ofício do pleito
.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Não restam dúvidas, pois, de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, em sendo possível a aplicação do mesmo entendimento na hipótese de
paciente que se encontra em cumprimento de pena
, em razão de
sentença criminal transitada em julgado
, consoante já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do AgRg no HC n. 801.053/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023), deve-se consignar, por outro lado, que se cuida de paciente
condenada pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
, cabendo ainda mencionar que, no caso da primeira infração, houve condenação associada ao
aumento de pena
concernente às hipóteses do
art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/06.

Ao analisar as circunstâncias dos crimes perpetrados pela increpada, verifico que se tratou,
in casu
, da apreensão de
05 (cinco) porções de maconha,
totalizando
514,1g
(quinhentos e quatorze gramas e dez centigramas),

e
01 (uma) porção de cocaína,
pesando
25,3g
(vinte e cinco gramas e trinta centigramas), destinadas a ingresso no
Presídio da “Mata Grande”
, em Rondonópolis/MT, sem que se olvide ainda da
participação de adolescente
na empreitada delitiva, aparentemente
perpetrada a mando da organização criminosa Comando Vermelho
.

A consulta ao acórdão proferido por esta eg. Corte de Justiça revela ter sido identificada,
in casu
, a presença de suficientes indícios a enredar a paciente nas atividades da referida facção criminosa. Veja-se:

“[...]
Com efeito, como já exposto,
os policiais que realizaram o flagrante foram uníssonos em afirmar em audiência que o adolescente apreendido juntamente com a ora apelante confessou informalmente que enviavam aparelhos celulares e entorpecentes para o interior do estabelecimento prisional com a utilização de drones, a mando da facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo os lucros por eles obtidos proporcionais à quantidade de produtos ilícitos que conseguiam arremessar.

E, robustecendo tais provas orais,
os elementos obtidos no celular da recorrente, por meio da quebra do sigilo de dados autorizada judicialmente, deixam em evidência que a apelante integra a aludida organização criminal
, como se verifica do seguinte trecho constante do relatório de ID 173413770, que mais uma vez transcrevo nesse voto:

“No diálogo que antecede a data do fato, ocorrido no dia 30/06/2021, por volta das 11h, o interlocutor do terminal 556699093274, registrado nos contatos como C. JUNIOR, contata via aplicativo Whatsapp a analisada LUANA CAMPOS BENEDIZ e iniciam uma paquera.
Durante o diálogo que se segue é possível observar que C. JUNIOR e LUANA CAMPOS BENEDIX pertencem a mesma facção criminosa CVMT, comentam sobre golpes de anúncio de veículos, onde inclusive LUANA informa que acabou de perder um gado (vítima) dentro do cartório e que contava que o REX (dinheiro) estaria na mão. Após um longo diálogo, já próximo das 23 horas, LUANA comenta que está tarde e que vai em um “corre” na mata às 09 da manhã do dia seguinte, conforme podemos observar no diálogo abaixo
”. Destaquei
”.

(N.U 1018262-57.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023). — Destaquei.

E, como é cediço, a existência de
elementos que demonstrem a associação da paciente a organização criminosa
obsta
a concessão do benefício pleiteado
, consoante se vê dos seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...]
O entendimento desta Corte é que, independente do regime do qual a executada se encontre, sendo o crime em questão não revelador de violência ou grave ameaça, não tendo sido praticado contra crianças nem contra seus descendentes,
não havendo indicativo de esteja associada com
organizações criminosa
e inexistindo registro de faltas disciplinares recentes no curso da execução da pena, pode-se atenuar a sua situação prisional, considerando que a necessidade dos cuidados maternos em relação à criança é presumida
”.

(AgRg no HC n. 878.298/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). — Destaquei.

“[...]
No caso dos autos,
a prisão
domiciliar
foi negada à agravante, em razão de compor perigosíssima
organização criminosa
armada voltada para o tráfico de drogas e outros crimes contra o patrimônio
, sendo atribuída à paciente função de destaque, sendo responsável pela entrega das drogas a adolescentes que vendiam para usuários.

Assim, é certo que
verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão
domiciliar,
considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança das crianças, o que justifica o indeferimento da prisão
domiciliar
”.

(AgRg no HC n. 769.869/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). — Destaquei.

Como se não bastasse, breve consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela o trâmite, em desfavor da paciente, da Ação Penal n. 1020552-11.2022.8.11.0003, em que
denunciada
pela prática do crime de
receptação
, tendo sido presa em
flagrante delito
em
16/08/2022
.

Dessa forma, em atenção às circunstâncias fáticas do caso e aos predicados pessoais da increpada, estou convencido de que a questão deva ser dirimida pelo d. juízo natural da causa, que é o
d. Juízo da Execução
, por meio do
instrumento processual adequado
, com garantia da
ampla defesa
e do
contraditório
, inclusive com vistas a eventual elaboração de
Relatório Psicossocial
, por equipe multidisciplinar, acerca da atual situação dos infantes.

Em outras palavras, entendo que a suscitada
coação ilegal
não se encontra provada de maneira indene de dúvidas a partir do exame da

prova pré-constituída
carreada pelo d. causídico, como exige o rito célere e sem dilação probatória do
habeas corpus
; sendo inviável, no atual momento processual, e tomando por base a documentação carreada pelo d. impetrante, o alcance da
cognição exauriente
indispensável ao deferimento do benefício almejado pelo impetrante.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade
in casu
,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por
ausência de manifestação do d. juízo natural da causa acerca da matéria
, demonstra-se imperiosa a
extinção
do
writ
sem análise do mérito, sob pena de indevida supressão de instância.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto,
EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

a
ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUANA CAMPOS BENEDIX
, não subsistindo
fundamentos aptos a justificar eventual concessão de ofício do
writ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024